Tribunal: TJDFT
Processo: 0734116-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR EMPRESA DE MILHAGEM 36 HORAS ANTES DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA 1a RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA 2a RECORRENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Recursos inominados interpostos pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou os recorrentes solidariamente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.716,60 (três mil setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, bem como a pagar a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida adquiriu 2 (duas) passagens aéreas (ida e volta), pelo preço de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), o qual foi pago mediante 18102 pontos, acrescido de R$ 582,79 (quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos), parcelado em 6 (seis) vezes no cartão de crédito. Relata que 36 (trinta e seis) horas antes da data da viagem recebeu a informação de que as passagens foram canceladas. Afirma que, apesar do cancelamento das passagens, o voo não teria sido cancelado. Narra que tentou entrar em contato com a parte recorrente, mas que os telefones de contato não funcionavam. Alega que adquiriu novas passagens pelo valor de R$ 3.716,60 (três mil setecentos e dezesseis reais e sessenta centavos).
4. Nas razões recursais da parte GOL LINHAS AÉREAS S/A, ora 2a recorrente, esta suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o caso dos autos se trata de culpa exclusiva de terceiro, pois o cancelamento teria seria realizado pela agência de viagens escolhida pela recorrida. Outrossim, sustenta que, no caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, os juros e mora incidem a partir da decisão judicial que a arbitrou.
5. Nas razões recursais da parte ESFERA FIDELIDADE S/A, ora 1a recorrente, alega que sua atuação se limitou a um meio de pagamento entre a recorrida e a companhia aérea. Sustenta que não agiu ilicitamente, tendo em vista que cumprira todas as cláusulas contratuais. Afirma que foi disponibilizado um crédito para utilização até o dia 01.08.2021. Aduz que inexiste responsabilidade por descumprimento provocado pela companhia aérea e que há cláusula contratual firmada com a recorrida que prevê a responsabilidade da 1a recorrente.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
7. A controvérsia cinge-se na eventual falha na prestação do serviço que levou a parte recorrida a adquirir novas passagens aéreas. O documento de ID 27681624 demonstra que no dia 01.08.2020 a recorrida recebeu e-mail da 1a recorrente informando que suas passagens aéreas haviam sido canceladas.
8. O motivo de tal cancelamento não restou devidamente esclarecido. Além disso, o documento de ID 27681624, enviado à recorrida, expressamente declara que houve cancelamento por erro da 1a recorrente. A 2a recorrente, por sua vez, aduz que procedeu ao cancelamento por solicitação da 1a recorrente. Portanto, está devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço, a qual impõe às recorrentes o dever de indenizar a recorrida, nos termos do artigo 14 do CDC.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
10. Não obstante o cancelamento do bilhete, por ato da administradora do plano de fidelidade, a ação do consumidor de adquirir outros bilhetes impediu a frustração da viagem, evitando, assim, o dano.
11. Quanto aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE); (acórdão 1306559, 07162955620208070016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/11/2020, dje 17/12/2020). Na espécie, inconteste a origem contratual. Logo, é escorreita a fixação do termo inicial do aludido encargo na sentença.
12. Conheço do recurso da 1a recorrente e lhe nego provimento. Recurso da 2a recorrente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a 1a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da 2a recorrente.